Tribunal: TJDFT
Processo: 0740435-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE.
1. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, a manutenção da decisão proferida pelo juízo suscitado, que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio dos executados, é medida mais adequada.
2. Verificado prejuízo ao consumidor, é lícito o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, inclusive de ofício, com a determinação de remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio dos executados, nos termos do §1o do artigo 63 do CPC.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante.